Tribunal: TJES
Processo: 5000021-49.2025.8.08.0022
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000021-49.2025.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: SAMUEL ALVES FERREIRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000021-49.2025.8.08.0022

ORIGEM: Juízo de Ibiraçu - 1ª Vara

RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA..

RECORRIDO:

SAMUEL ALVES FERREIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APLICATIVO DE TRASPORTE. UBER. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1). Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta ajuizada por SAMUEL ALVES FERREIRA em face de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Em síntese alega relata o Autor que é usuário da plataforma da Requerida e que no dia 13/06/2023 solicitou uma viagem na plataforma no valor de R$ 75,00, pagando via PIX. Aduz, ainda, que a Requerida reconheceu parcialmente o pagamento do Autor, bloqueando o seu acesso ao aplicativo e lhe cobrando indevidamente, razão pela qual requer o cancelamento do débito junto a Ré, a liberação de acesso ao serviço da plataforma, e indenização a título de danos morais.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos da inicial, nos seguintes termos:
“Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para CONDENAR a requerida na obrigação de fazer de CANCELAR o débito do autor, referente à viagem realizada no dia 13.06.2023 (R$ 50,03) e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com os devidos consectários a partir do presente comando. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I do CPC..”

(3). Em tempo, o Requerido, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, alegando preliminar de perda do objeto, e no mérito, inexistência de falha na prestação de serviço e inexistência de dano moral.

(4). De início, rejeito a alegada preliminar de perda do objeto,

, com vistas a eventual resolução da pendência reclamada nos autos, eis que houve pedido de danos morais analisado pela sentença recorrida, e ainda, a tela sistêmica indicada nas razões recursais, não esclarece se a resolução se deu antes ou após o ajuizamento da ação.

(5). O código de defesa do consumidor se aplica na relação entre usuário do transporte e a plataforma, a qual se enquadra como fornecedora nos termos do art. 3° do CDC, pois integra a cadeia de fornecimento. Sendo que se aplica a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que só será afastada se comprovar defeito inexistente ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou terceiro. No caso em tela, a recorrente, na qualidade de fornecedora do serviço, cabia demonstrar que inexistiu a falha apontada pela recorrida, o que não demostrou.

(6). No caso em tela, restou configurada a falha na prestação dos serviços da Recorrente, conforme bem fundamentado pelo juízo a quo:
“Compulsando os autos, verifico que o autor faz prova de que o serviço foi devidamente pago (ID n.º: 61507564), demonstra a cobrança indevida e da tentativa de resolução pela via administrativa (ID n.º: 61507565 e 61507556).”
Tal fato, inegavelmente acarretou danos extrapatrimoniais a parte recorrida, gerando o dever de indenizar.

(7) Com relação ao quantum dos danos morais experimentados, é patente a frustração da expectativa do consumidor, que contratou um serviço e não recebeu a prestação do serviço de forma adequada, de modo que o valor fixado a título de reparação pelos danos morais, não merece reparo, uma vez que corretamente observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)